Tribunal: STF
Processo: AI 716102
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Fator previdenciário. Constitucionalidade. Tábua de mortalidade. Cálculo de renda mensal inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 2.111/DF-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches, entendeu constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99.



    2. A questão relativa à correta aplicação da “tábua de mortalidade” para o cálculo da renda mensal inicial demandaria o reexame da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.